Tribunal: TJPA
Processo: 0014873-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014873-57.2013.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: BENEDITO RAFAEL FIGUEIREDO CARDOSO, ROSANI ALBUQUERQUE CARDOSO, PEDRO PAULO MAUES DE CARVALHO, INEZ ERMENEGILDA SOLANO DE CARVALHO, LUIZ HELENO CORREA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELOS HERDEIROS DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE PERCENTUAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA DE RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº
0014873-57.2013.814.0301
, ajuizada por

BENEDITO RAFAEL FIGUEIREDO e OUTROS
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 970637)
, noticiando, inicialmente, serem herdeiras da Sra. ROSÂNGELA CORREA ALBUQUERQUE, falecida em 06/10/2011, quem teria entabulado com a incorporadora ora apelante contrato de promessa de venda e compra do imóvel descrito na exordial em 06/08/2010, pagando o valor de R$19.363,18 (dezenove mil, trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) correspondente ao sinal e respectivas prestações, de cuja restituição se esquivou administrativamente aos herdeiros, os quais não tinham interesse em levar a cabo o contrato após o falecimento da contratante. Outrossim, almejaram a condenação da parte ré à restituição em dobro das importâncias pagas e a título de juros e correção monetária e danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 970646)
, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de apenas condenar a parte ré à restituição integralmente os valores efetivamente pagos pela
de cujus
com juros e correção monetária.

Irresignada, a parte sucumbente insurgiu-se (Id. 970647)
, suscitando,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que teria
julgado antecipadamente o feito ao arrepio da necessária instrução processual.
Meritoriamente
, tenciona o provimento do recurso e a reforma da sentença alvejada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos que fundam a ação originária, sustentando a legalidade das cláusulas de retenção de percentual de rescisão, pois teria deixado de auferir lucro com o imóvel, não se justificando a restituição integral, motivo pelo qual deveria prevalecer o disposto na cláusula 10.8, segundo a qual, rescindido o contrato, o comprador será ressarcido em 50% (cinquenta) por cento do valor pago com as respectivas deduções.

Em contrarrazões (Id. 970648)
, pretendendo o desprovimento do presente recurso e a manutenção da sentença alvejada, esgrima a parte apelada que não merece ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois não apenas constaria nos autos toda a documentação necessária ao deslinde do feito, como teria sido realizada audiência de instrução e julgamento. Meritoriamente, contrapõe que a tese sustentada não encontraria guarida na legislação de regência.

O presente recurso foi recebido somente no duplo efeito (Id. 982133).

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 970647-págs. 14/16). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, afiguro insubsistente, porquanto
compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015, respectivamente:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destacou-se)

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

À luz dessa premissa, entendeu o togado singular que o feito estava apto ao julgamento, pois bastantes as provas documentais carreadas aos autos, sendo despicienda a produção de provas em audiência,
entendimento do qual comungo
, notadamente porque a matéria em dialética é eminentemente contratual, não havendo fatos a serem elucidados por prova testemunhal.

A propósito, muito ao revés do que sustentado pela parte apelante, desnecessário o depoimento pessoal da própria parte apelada com o desiderato de aferir os danos morais por ela alegados, uma vez que estes sequer foram contemplados na sentença, carecendo a primeira, pois, de interesse recursal nesse sentido, respectivamente.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares, avanço ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do percentual de restituição dos valores pagos pela tia da parte ora apelada, a título de sinal e prestações contraídas contratualmente junto à parte apelante, em virtude da não continuidade contratual decorrente do falecimento da contratante. De um bordo, sustenta a parte apelante que se trataria de hipótese de rescisão a ensejar a restituição apenas no importe de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos e, de outro, a parte apelada esgrima ser de direito a restituição integral.

Nessa toada, a celeuma deve ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre os ora contendores, em cotejo com as normas de regência, notadamente as de natureza consumerista.

Pois bem, com efeito, a resolução unilateral do contrato é direito das partes contraentes, pois corolário do princípio da liberdade contratual, e a respectiva restituição dos valores pagos pelo contratante não se procede, em regra, de forma integral, pois tem, a parte contratada, o direito de retenção pelos gastos oriundos da pactuação e como forma de desestimular o destrato repentino, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1830912/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

Sucede que, compulsando o instrumento contratual de Id. 970638-págs. 04/23 e Id. 970639-págs. 01/05, não identifico qualquer cláusula que preveja a retenção, pela contratada, de percentual dos valores pagos pela aquisição do imóvel nele descrito, a título de resolução unilateral da relação jurídica pela parte contratante, de maneira que referida obrigação não lhe pode ser imposta, devendo ser excepcionalmente afastado, no presente caso, o entendimento contido no julgado ao norte.

Ademais, vislumbro que a incidência na espécie, como pretende a parte apelante, da cláusula 10.8 do instrumento de avença (Id. 970638-pág. 18), segundo a qual “em razão do inadimplemento do comprador quanto ao pagamento do preço de aquisição de unidade autônoma, terá ele direito à restituição do percentual de cinquenta por cento (50%) do valor pago, feitas as deduções enumeradas abaixo”, importaria em interpretação desfavorável ao consumidor, pois atinente às hipóteses de resolução contratual por inadimplência, isto é, por culpa do contratante, o que não ocorreu nos autos.

Forte nessas premissas, deve prevalecer ao princípio de interpretação mais favorável ao consumidor, insculpido no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, regente da matéria em testilha:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Outrossim, não há outro desfecho processual que não a restituição integral pela parte ora apelante à parte apelada dos valores pagos pela
de cujus
por força contratual, de maneira que a manutenção da sentença alvejada é medida que se impõe.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de cerceamento de defesa, bem como pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, ao tempo que voto pela MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[1]
, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
16
de setembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

Belém, 13/10/2021